Tribunal: TJMT
Processo: 0001019-80.2013.8.11.0106
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001019-80.2013.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[SEBASTIAO BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 333.207.641-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREONICE FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.532.381-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001019-80.2013.8.11.0106

APELANTE: SEBASTIAO BISPO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PROVAS SUBSTANCIAIS DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E USUÁRIOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS INCABÍVEL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CARÊNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA ­ ­– DOSIMETRIA – PENA-BASE EXASPERADA DIANTE DA NATUREZA DA DROGA ­– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 – FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO AJUSTADA PARA 1/6 (UM SEXTO) – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE DIANTE DA REINCIDÊNCIA DO RÉU – PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição, ou de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, quando as provas dos autos evidenciam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

A absolvição é impositiva quando não há provas que o réu se associou a sua companheira à época dos fatos, de forma permanente e estável, com divisão de tarefas, visando a comercialização de drogas.

Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a
natureza
da droga é fundamento idôneo que autoriza o recrudescimento da pena-base, inclusive com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”
(STJ, AgRg no REsp 1814988/PR).

“A causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi negada ao paciente em virtude da manutenção da agravante da reincidência, por expressa previsão legal, ante o não atendimento do requisito relativo à sua primariedade”
(STJ, AgRg no HC 653.431/SP,).

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
– Enunciado n. 33, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes
” (STJ, AgRg no REsp 1708352/RS).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001019-80.2013.8.11.0106

APELANTE: SEBASTIAO BISPO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Sebastião Bispo de Oliveira, contra sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime fechado, e 1516 (mil quinhentos e dezesseis) dias-multa, por infração ao art. 33 e ao art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico).

Em suas razões, assevera que: 1) não há provas suficientes para a condenação do réu; 2) “
sua amásia mantinha tais substâncias entorpecentes escondidas sem conhecimento do apelante
” (sic); 3) é caso de desclassificar o crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas; 4) a dosimetria da pena carece ser revista, inclusive quanto a pena de multa aplicada; 5) tem direito ao benefício previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas e a justiça gratuita, pois foi assistido por defensor dativo (
Id.
77591969 - pág. 1 a 77591971 – pág. 5).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença (Id.
83941463 - pág. 1-16
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
parcial provimento

do recurso de apelação, apenas para absolver o apelante
Sebastião Bispo de Oliveira
, em relação ao crime de previsto no art.35,
''caput''
, da Lei nº. 11.343/06, por inexistir provas aptas a demonstrar a
permanência
e
estabilidade

necessária para o delito
” (sic)
(Id.
88765463 - pág. 1-11
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001019-80.2013.8.11.0106

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu e a Creonice Ferreira da Silva os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta que, por volta do ano de 2013, nesta cidade de Novo São Joaquim/MT, os denunciados associaram-se para a prática do tráfico ilícito de entorpecente.

Consta também que, por volta do dia 5 de novembro de 2013, neste município, os denunciados venderam substância entorpecente (uma pedra de pasta-base de cocaína e uma cigarro de ‘mesclado’), sem autorização legal, a Odair José da Silva, conhecido como Tuliba [...].

Segundo se logrou apurado no anexo caderno investigativo, os acusados mantinham na residência onde moravam, localizada na Rua Bom Jardim, s/n, Centro deste município, um comércio de vendas de entorpecente, inclusive com serviço delivery, onde utilizavam-se de uma motocicleta Honda Broz, de cor vermelha, para fazer a entrega da substância entorpecente aos usuários desta cidade.

Nesse interim, havendo recebido diversas informações anônimas de que os acusados vendiam entorpecente, a Polícia Militar, com apoio do serviço reservado, começou a monitorar o local e, ao realizar a abordagem de usuários, logro êxito em comprovar, sem sombra de dúvida, que aqueles se encontravam associados e que praticavam o comércio ilícito de drogas, que resultou, por fim, em sua prisão em flagrante delito, logo após terem efetuado uma venda.

Realizada busca na casa onde moravam, logrou-se encontrar objetos diretamente ligados à prática de vendas de drogas, incluindo-se 5 (cinco) pedras de pasta-base de cocaína, acondicionadas em um prato no interior do quarto dos acusados, bem como dinheiro trocado em diversas notas, obtidos com a venda do entorpecente.

Restou apurado ainda que a chefia do tráfico era exercida pelo acusado Sebastião Bispo, enquanto que a acusada Creonice Ferreira desempenhava o papel de venda do entorpecente e fazia sua entrega utilizando a motocicleta [...]
(Id.
77586455 - pág. 1-3).

Creonice Ferreira da Silva faleceu no curso da ação penal e declarada extinta sua punibilidade (Id.
77590458 - pág. 1-2).

A materialidade do
crime de tráfico
é incontroversa nos autos, uma vez que o laudo de constatação n. 300.02.04.2013.1384, confeccionado pela Gerencia de Criminalística da POLITEC, atestou positivo para cocaína e maconha (Id.
77586466 - Pág. 8-9
).

A autoria do crime também exsurge nas provas amealhadas.

Na fase inquisitorial,
Wilmar Paulo de Silva detalhou o trabalho investigativo da PM, nos seguintes termos:

Que é Policial Militar lotado no 5º CRV desta cidade, onde desempenha suas funções no serviço reservado Agência Regional de Inteligência, e afirmou que realmente fez parte da equipe de policiais que esteve na cidade de Novo São Joaquim-MT, na data de 5 de novembro de 2013, data da prisão de Sebastião e Creonice
; Que há muito tempo, de forma anônima, informações vinham dando conta da mercancia de drogas naquela cidade, com indicativos de que referidas pessoas também estivessem envolvidas em tal ilícito
, porém, em razão de os Policiais Militares ali lotados desenvolverem seus trabalhos devidamente fardados, por cento as chances de obterem êxito na abordagem de pessoas durante a perpetração do referido crime eram bem menores;
Que há alguns dias da data referida, tinham passado a monitorar a casa de Sebastião e Creonice, observando que lá havia uma movimentação grande de pessoas e ainda aliado ao fato de pessoas que não quiseram ser identificadas afirmarem, com todo o indicativo, que o local realmente se tratava de um ponto de venda de droga, popularmente conhecido por “boca de fumo
”; Que na data de 5-11-2013, mediante os fundamentos anteriormente expostos, inclusive em dado momento observaram que no interior da casa haviam pessoas, que por certo ali se faziam presentes visando adquirir drogas,
procederam a abordagem, sendo que localizaram, além de Sebastião e Creonice, as pessoas de Odair, o qual foi abordado tendo em posse uma porção de entorpecente, ao ser entrevistado afirmou que havia adquirido tal substância na casa de Tião e Creo, tendo pago pela mesma a soma de R$ 50,00; Que na casa também foi localizado um rapaz, que se identificou como Dione de Tal, o qual por certo se encontrava no local visando trocar peixes por droga
; [...] Que no local foram apreendidos diversos objetos, os quais constam relacionados no BO elaborado sobre os fatos; Que na casa de Creonice e Sebastião fizeram a apreensão de um veículo Ford Escort e uma motocicleta Honda Broz, sendo que as informações obtidas davam conta que Sebastião fazia uso do veículo para buscar droga em Nova Xavantina e Campinápolis, e a motocicleta Creonice usava para fazer entrega da droga naquela cidade;
Que foram apreendidas no local seis pedras de pasta-base de cocaína [...];
Que neste momento ressalva o seguinte fato: que ao entrevistar Creonice, a mesma disse-lhe que, em razão dela ser também usuária de entorpecentes, seu amásio Sebastião só lhe entregava pequenas porções e quando as mesmas eram vendidas e o dinheiro repassado ao mesmo, era que ele lhe entregava mais entorpecente, sendo que a quantidade maior da droga fica escondida, sendo que Sebastião nunca lhe indicou o local [...]
(Id. 77586475 - Pág. 1-2).

Marciavan Alves dos Santos acrescentou que “
localizou a droga apreendida dentro de um prato, que estava no quarto do casal, dando a entender que há pouco estava sendo fracionada, uma vez que um dos abordados ao sair da casa tinha acabado de adquirir uma porção de entorpecente naquele local
” (Id.
77586475 - Pág. 4-5).

O depoimento de Alessandro Frias Lima foi no mesmo sentido (Id. 77586475 - Pág. 7-8).

Idenes Marcos Conceição da Silva confirmou que, após investigação do setor de inteligência, “
foi localizado com a proprietária da residência, dentro do quarto dela, seis pedras de substância aparentando ser pasta-base”
(Id.
77586456 - Pág. 9-10).

A declaração de Gildemar Procópio dos Santos e de Davi Alves Coelho Neto foi semelhante (Id.
77586456 - Pág. 5-8).

Odair José Silva confirmou ter adquirido drogas dos réus,
verbis
:

[...]
Declara que, por volta de 17 horas, do dia 5-11-2013, esteve na casa de Tião para comprar a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) de pasta-base, sendo que lhe foi entregue por Creonice 1 (uma) pedra, que recebeu o dinheiro e havia lhe atendido pela janela; Que também declara que perdeu as contas das vezes que foi atendido por Creonice e por Tião
, e que também nunca entrou na casa, sempre atendido pela janela ou esperando na porta; Que das diversas vezes que esteve comprando drogas (pasta-base), sempre pagou em dinheiro e que também declara que sabe que Creonice troca celulares, perfumes, joias e outros de valor por pedra (pasta-base), e que sabe que Tião nunca trocou objetos por pedras, principalmente com o declarante; Que o declarante afirma que tem, aproximadamente, 8 (oito) anos que é usuário, e que desde que Tião veio para Novo São Joaquim que o declarante adquire pasta-base deste, sempre no mesmo valor de R$ 50,00 a pedra; Que também foi perguntado ao declarante e este afirmou em declaração que Creonice usava antes uma moto YBR, de cor vermelha, para fazer a entrega de pedras; Que o declarante já foi servido pelo serviço disk-entrega com Creonice; Que declara também que agora Creonice usa uma Honda Broz, também de cor vermelha, mas que desta vez ainda não foi atendido pelo serviço disk-entrega, e que o fluxo maior seria exatamente na casa de ambos [...]
(Id. 77586457 - Pág. 3-4).

Dione Alves da Consta aduziu que, no momento da abordagem policial, estava na casa de Tião para “
levar uns peixes para ser trocado por droga (pasta-base), e que esta não era a primeira vez que ia a procura de Tião para adquirir droga
” (Id.
77586457 - Pág. 6-7).

Pouco depois ele foi novamente ouvido e admitiu que seu verdadeiro nome é Jeovan Correia do Santos e que mentiu por medo de represálias, porque encontra-se arrolado como testemunha em outro processo envolvendo Tião (Id. 77586463 - Pág. 10-11).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id.
77586457 - Pág. 9-11).

A sua vez, Creonice Ferreira da Silva informou que é usuária de drogas e que “na data de ontem (5-11-2013) vendeu duas pedras para uma pessoa que não sabe o nome. Disse ainda que passou drogas para Tuliba, que é seu amigo”, e que no passado comprou drogas de seu atual companheiro (Id. 77586458 - Pág. 6-8).

Na instrução processual,
Alessandro Frias Lima
confirmou a apreensão de drogas, assim como a mercancia na residência do acusado:

MP: [...] o senhor se recorda de ter participado dessa operação, ter dado apoio na abordagem do usuário em alguma revista que tenha sido realizada?

T: Sim senhora.

MP: O senhor pode falar para nós como se chegou até esse casal de acusados e quais as providências que foram tomadas?

T
: Na época esse rapaz que mencionou aí monitoramos ele, e ele entrou lá na casa e comprou o entorpecente dessa Creonice.

MP: Então o usuário estava sendo monitorado?

T: Sim senhora.

MP: Aí quando ele enteou na casa os senhores abordaram na saída dele?

T: Na saída, chamamos a equipe lá de São Joaquim e procedemos ao adentramento também na residência
,
lá foi localizado entorpecente.

MP: A equipe de São Joaquim era de policiais civis ou militares?

T: Militares [...], o adicional que tinha lá; foi achado entorpecente.

MP: No interior da casa?

T: No interior, se não me engano no quarto, perfume, objetos que não tinham notas fiscais também, comprova que foi...

MP: Além da droga ter sido apreendida no interior foram outros objetos de origem, assim, duvidosa?

T: Sim senhora.

MP: E naquele momento o casal, Sebastião e Creonice, se encontravam no interior da casa?

T: Sim senhora.

MP: E qual foi a reação deles?

T: Eles falaram que não era vendedor de droga, que só tinha para consumo.

MP: Em relação ao trabalho que vinha sendo desenvolvido, nessa época o senhor já estava aqui em Barra do Garças, somente deu apoio lá em Novo São Joaquim, ou o senhor estava trabalhando em Novo São Joaquim?

T: Estava em uma operação, fazia parte da inteligência na época.

MP: Já havia informações que chegaram até o serviço de inteligência de que aquele casal estava comercializando drogas?

T: Sim senhora.

MP: Os senhores monitoraram esse usuário tendo em vista

informações anteriores de que os acusados estavam comercializando droga?

T: Tinha a situação, eles começaram comercializar droga, e pegamos ele usando droga, esse mesmo rapaz aí.

MP: Como que é policial?

T: Esse rapaz usando droga.

MP: Ah, vocês pegaram ele usando a droga?

T: É, aí depois ele voltou para comprar mais droga, foi quando nós pegamos eles, fizemos a abordagem dentro da casa da Creonice e desse Sebastião.

MP: Então um pouco antes, mais cedo, vocês já haviam abordado?

T: Sim, tinha uma semana que nós já estávamos lá já na cidade.

MP: Nessa semana estava sendo monitorada aquela casa?

T: Sim senhora.

MP: Era possível observar que havia movimentação estanha de pessoas intensa, entrando e saindo da casa?

T: Exatamente.

MP: Ali no Novo São Joaquim também eles já estavam acompanhando os acusados?

T: Tinham informações, chegavam no 190 para eles.

MP: E as informações eram sempre no sentido de que eles estavam vendendo drogas?

T: Sim senhora [...]
(Id.
77591974 - pág. 2-3 – relatório de mídias).

O depoimento Wilmar Paulo da Silva foi esclarecedor:

MP: [...] o senhor se recorda de ter participado de alguma operação ou diligência que culminou na localização de droga, com a prisão do Sebastião Bispo de Oliveira e da Creonice Ferreira da Silva?

T: Sim senhora, esse fato aí se não me engano doutora, foi inclusive a mãe do usuário aí que denunciou que não estava aguentando mais ele na casa [...], na época tinha que fazer o trabalho, estava na inteligência [...] quando chegou essa denúncia, aí em apoio ao pessoal que trabalha em São Joaquim, nos fizemos o acompanhamento lá e vimos a hora que ele entregou ao usuário que a mãe denunciou, comprou droga, seguiu ele, realmente flagramos eles entregando a droga lá,
inclusive, salvo engano, essa Creonice parece que ela morreu, parece que mataram ela, parece que ela morreu já.

MP: O senhor acredita que a Creonice já seja falecida?

T: Isso.

MP: O Sebastião ainda é vivo?

T: Parece que sim, a Creonice parece que é falecida já.

MP: Os senhores chegaram a apreender droga no interior da residência onde morava a Creonice e o Sebastião?

T: Sim senhora, apreendeu sim
.

MP: Eles eram marido e mulher?

T: Não tenho conhecimento se era marido e mulher, mas eles conviviam juntos lá, eram conviventes segundo informação.

MP: Moravam na mesma casa?

T: Era, tanto ela como ele faziam a venda..

MP: Então quando a mãe noticiou que o filho estava comprando droga do casal, os senhores seguiram o filho e no momento em que ele adquiriu a droga ele foi abordado?

T: Isso.

MP: E aí o senhores chegaram após essa abordagem a entrar na casa para poder efetuar ali uma revista?

T: Entramos sim.

MP: Foi quando foi localizada essa pedra de pasta-base?

T: Foi, foi localizado entorpecente.

MP: Então com o usuário foi localizado esse cigarro mesclado e dentro da casa deles foi localizado a pedra?

T: Isso, se não me engano, se não me falhe a memória, a Creonice ficava com a droga, o Sebastião ficava mais, como se diz, na gerência, e ela que fazia a entrega
.

MP: No momento que os senhores adentraram na residência e localizaram essa pedra de pasta-base, eles estavam no interior da casa?

T: Estava sim senhora.

MP: Chegaram a dar alguma justificativa, esboçarem alguma reação [...]?

T: Não, ele como já tinha passagem por isso aí, já conhecido do pessoal lá em Novo São Joaquim, tanto Polícia Militar como Policia Civil, se não me falha a memória ele era, parece que já tinha sido preso pelo mesmo fato, essa questão de tráfico de droga.

MP: O senhor lembra em que local as casa que foram localizados essas pedras?

T: Não me recordo.

MP: O senhor lembra se chegou a ser localizados objetos eletrônicos provenientes de procedência ilícita?

T: Parece que sim, porque logo em seguida chegou o pessoal da Polícia Civil, aí a gente, eu deixei mais a cargo deles, que já conhecia o pessoal lá, tanto o Sebastião como a... já tinha informação que ali era ponto de venda de entorpecente.

MP: A Creonice chegou a mencionar ao senhor algo do tipo, que ele era usuária, de que o Sebastião entregava as pequenas porções, que o dinheiro era repassado para ele, ela chegou a mencionar algo nesse sentido?

T: Não me recordo dessa parte não me recordo não senhora.
(Id.
77591974 - pág. 2-3 – relatório de mídias).

Gildemar Procópio dos Santos aduziu que havia denúncias que o casal traficava na cidade. Afirmou que a polícia passou a investigar o caso e, no dia dos fatos, prenderam Odair depois que ele comprou drogas dos réus. Alegou que Creonice dizia que o entorpecente encontrado na residência era para seu próprio uso (Id.
77591974 - pág. 2-3 – relatório de mídias).

Davi Alves Coelho Neto afiançou que havia várias denúncias contra os réus, que foram presos com o apoio do serviço reservado, por causa do envolvimento no tráfico de drogas, mas que não se recordava dos detalhes
(Id.
77591974 - pág. 2-3 – relatório de mídias).

Odair José Silva confirmou que o réu lhe vendia drogas,
verbis:

MP: O senhor tinha o costume de adquirir drogas do Sebastião e da Creonice?

T: Sim
.

MP: Como que era, você ligava para eles e eles entregavam para você?

T: Às vezes entregava para mim.

MP: Você ia lá adquirir também?

T: Ia sim [...].

MP: O senhor fez isso por mais de uma vez?

T: Fiz.

MP: Foram várias vezes?

T: Várias vezes.

MP: Os dois vendiam juntos?

T: Exatamente.

MP: Quem entregava essa droga quando o senhor pedia, era a Creonice que ia de moto?

T: Eram os dois, os dois ‘entregava’
.

MP: Eles usavam uma moto vermelha nessas entregas?

T: Não lembro a moto, eu sempre ia lá e entregavam no lugar, eu não lembro se eles tinham moto.

MP: Entendi, e quais drogas que o senhor comprava deles?

T: Pasta-base.

MP: Eles aceitavam objetos em troca da droga?

T: Sim, aceitavam, mas só que eu nunca troquei.

MP: O senhor sabia que eles vendiam para outras pessoas?

T: Sim.

MP: Nesse dia que a polícia abordou o senhor, o senhor indicou que havia adquirido do Tião, a droga?

T: Exatamente.

MP: E aí a polícia foi até a residência?

T: Até a minha residência, pegou minha moto e foi lá como se era comprar dele, pegou minha ‘motinha’ e foi lá, entregou a droga para o polícia, a polícia começou dar tiro para riba e pagaram eles, aí a polícia foi lá em casa e me levou para o destacamento.

Defesa: Não entendi esse final que o senhor falou, o senhor já tinha comprado aí a polícia foi atrás de você, o que aconteceu?

T: Eles ‘pegou’ minha moto e foi, pegou minha moto.

Defesa: Mas você ficou em casa?

T: Sim.

Defesa: A polícia foi com sua moto até lá a casa deles?

T: Foi.

Defesa: E aí depois?

T: Pegou o Tião.

Defesa: Mas como que a polícia pegou sua moto para ir lá?

T: [...] eu não [...]
(Id.
77591974 - pág. 2-3 – relatório de mídias).

Jesus Edgar Nunes da Silva Davi – ouvido na condição de informante – nada sabia sobre os fatos, mas aduziu que ‘todo mundo falava que Creonice fumava’
(Id.
77591974 - pág. 2-3 – relatório de mídias).

O réu não foi ouvido em juízo, porque declarado revel (Id.
77590469 - pág. 1).

D
iante do conjunto probatório trazido aos autos, não tem pertinência o pedido de
absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas
.

As provas amealhadas demonstram que a polícia recebeu inúmeras denúncias do envolvimento de Sebastião e Creonice no tráfico de drogas. Diante disso, o setor de inteligência passou a investigá-los e, no dia dos fatos, flagrou a comercialização de substância ilícita.

Wilmar Paulo da Silva – que integrava o setor de inteligência na época – explicou para o Promotor de Justiça que realizaram a investigação “
em apoio ao pessoal que trabalhava em São Joaquim, nos fizemos o acompanhamento lá e vimos a hora que ele entregou ao usuário [...], realmente flagramos eles entregando a droga lá”.

O depoimento da testemunha converge com o que foi dito por
Alessandro Frias Lima. O policial esclareceu que, depois que o usuário foi detido, realizou buscas na residência e encontrou mais entorpecentes no quarto do casal, além de produtos sem origem, que, provavelmente, foram trocados por drogas.

A comercialização da substância ilícita também restou confirmada por
Gildemar Procópio dos Santos e por
Davi Alves Coelho Neto – ambos policiais que participaram da apreensão.

Convém ressaltar que o
depoimento
dos
policiais
prestado em juízo constitui
prova idônea para respaldar a condenação,
notadamente quando
não existe dúvida quanto à imparcialidade dos agentes, cabendo
à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova,
o que não
ocorreu no presente caso.

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

[...] Ademais, "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1683073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).

[...] Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

A tudo isso se alinha as declarações dos usuários ouvidos em ambas as fases processuais.

Perante o delegado de polícia,
Jeovan Correia dos Santos, admitiu que
estava na casa de Tião para “
levar uns peixes para ser trocado por droga (pasta-base), e que esta não era a primeira vez que ia a procura de Tião para adquirir droga
”.

Em juízo,
Odair José confirmou que foi detido depois que adquiriu drogas de Sebastião e Creonice. Explicou que ‘tinha o costume de comprar com eles, que as vezes faziam a entrega do entorpecente’.

Também esclareceu que eles aceitavam objetos como pagamento, mas que nunca ‘trocou’.

Diante de fartas provas demonstrado que o réu cometeu o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é inviável a absolvição pretendida, conforme assentam os seguintes arestos:

[...] Devem ser mantidas as condenações das apelantes pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. [...]
(STJ, N.U 0014763-98.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 26/06/2021).

[...] Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal). [...]
(TJ/MT, N.U 0003384-71.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).

Embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva – 5 (cinco) pedras de pasta-base, totalizando 1,345g (um grama trezentos e quarenta e cinco miligramas) e 1 (um) cigarro mesclado (cocaína e maconha), com peso de 0,460g (quatrocentos e sessenta miligramas) –
certo é que seria suficiente para várias porções.

Conforme exposto pelo e. Ministro Celso de Mello no
Habeas Corpus
n. 144716/SP, “o consumo médio individual de cocaína oscila de 0,1 a 0,2 g de por dia”.

Estudos utilizados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul demonstram que “
um usuário crônico consumiria, no máximo cinco carreiras de cocaína por dia, que totalizariam 0,5 gramas
” (Apelação Criminal, Nº 70078578861, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 29-08-2019).

Não se pode ignorar que a prisão do réu ocorreu depois de várias denúncias noticiando seu envolvimento no tráfico de entorpecente, que acabaram confirmadas na ação policial. Naquele dia, a PM flagrou a venda de drogas a, pelo menos, dois usuários
–

Jeovan Correia dos Santos e Odair José.

Ainda que se admita que o réu fazia uso de entorpecente, o argumento não o exime, automaticamente, da responsabilidade penal. É comum a traficância se tornar a ocupação dessas pessoas, seja para a manutenção do vício, seja em razão do ganho fácil que a atividade resulta.

A conclusão encontra amparo no Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, segundo o qual “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Destarte, diante de provas seguras demonstrando que o réu cometeu o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, inviável a desclassificação pretendida. Confira-se:

[...] Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com o réu seriam destinadas à comercialização, porquanto devidamente embaladas em trouxinhas, bem como aos depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a apreensão do produto ilícito, não restando dúvida quanto à traficância exercida. [...]
(TJ/MT, N.U 0021657-19.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021).

[...] Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas, rejeitando-se a desclassificação para Porte de drogas para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico e sua autoria, através de robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias da prisão em flagrante indicadoras da existência do crime e sua autoria; prova testemunhal quanto à confissão informal do réu acerca da traficância, e demais provas, a exemplo da apreensão, sob o domínio do réu, de duas porções de “maconha” (4,64g) e uma porção de pasta base de cocaína; [...]
(TJ/MT, N.U 0015651-02.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 08/11/2020).

Por outro lado, não há provas suficientes para condenar o réu pelo crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

A associação para o tráfico pressupõe a configuração
simultânea
dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade, divisão de tarefas e permanência do alegado agrupamento.

Sobre o tema, leciona a doutrina pátria:

“[...] o crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites definidores. Jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação.
Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico
, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração.

[...]
não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um ‘animus’ associativo de fato, uma verdadeira ‘societas sceleris’,
em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado
. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a co-autoria”
(Vicente Greco Filho. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006, 2ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2008, p. 128)
.

“[...] Não basta, não é suficiente, portanto, para a configuração do tipo penal previsto no art. 35, a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes.
É imprescindível a verificação de dolo distinto, específico: o dolo de associar-se de forma estável
.

[...] ‘Para não confundir-se com o mero concurso de agentes,
a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização
, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada’ (STF, ROHC 75.236-5 / AM, 1ª T., rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 3-6-1997, RT 749/584)”
(Renato Marcão. Tóxicos: Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006: anotada e interpretada, 10ª edição. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 187 e 192).

In casu
, não se extrai das provas coligidas o ânimo associativo duradouro, ou seja, a estabilidade/permanência do vinculo associativo entre Sebastião e Creonice.

Na verdade, o que se tem de concreto é apenas a informação que, naquela época, eles conviviam como se casados fossem e que ambos traficavam.

As testemunhas ouvidas nada disseram quanto à existência de hierarquia, divisão de tarefas ou sobre a repartição dos lucros.

A despeito de estar evidenciado o tráfico de drogas pelo acusado – com o envolvimento de Creonice –, o que se denota é que havia entre eles tão somente a coautoria na mercancia de entorpecentes.

Conforme já decidi em outra oportunidade,
“a caracterização da traficância em conjunto entre os acusados, por si só, não induz o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim o concurso eventual de pessoas”
(Apelação n. 53274/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 18.7.2017).

Diante da fragilidade do contexto probatório me afigura adequado invocar a parêmia do
in dubio pro reo
, em prestigio ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).

Colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal Comentado, 15ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2016, p. 5-6).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

De mais a mais,
“para a condenação por um delito grave como o de associação ao tráfico de drogas há a necessidade de que esteja comprovado o caráter permanente do vínculo entre os agentes, caso contrário, prevalece o princípio do in dubio pro reo’ (TJMT, Embargos Infringentes nº 14174/2013) [...]”
(TJMT, Ap. 104813/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017).

Destarte, o réu deve ser absolvido do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

A defesa sustenta ainda que houve
equívoco na dosimetria da pena, inclusive quanto à multa.

Na sentença, a pena-base do crime de tráfico foi exasperada, mediante o seguinte fundamento:

Na primeira fase, considero que a culpabilidade do acusado merece ser valorada, ante ao potencial lesivo da
substância
entorpecente apreendida, qual
seja,
pasta
-
base de cocaína.

Quanto aos antecedentes criminais, o réu é tecnicamente primari
o
. Não h
á
nos autos informações sobre sua conduta

social e personalidade que justifiquem aumento da pena. Os motivos do crime são
normais
a espécie, não exigindo

exasperação de pena, assim como as
circunstâncias
do crime. As consequências do delito são próprias do tipo e, por fim,

o comportamento da vitima não exige valoração extrapenal.

Diante de tais ponderações, FIXO a pena-base do réu em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
(Id.
77591459 - Pág. 2
),

Nos termos
do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a
qualidade
do entorpecente são parâmetros que devem ser considerados na delimitação da pena elementar:

[...] Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. [...]
(STJ, AgRg no HC 557.946/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

[...] O Superior Tribunal de Justiça entende que a "natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 497.513/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 17/10/2019) [...]
(AgRg no HC 536.692/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

De tal sorte, ante a natureza deletéria do entorpecente apreendido (pasta-base de cocaína), não há ilegalidade no recrudescimento da pena-base.

Por outro lado, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...]
(STJ, AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No caso dos autos, o acréscimo – 1 (um) ano – superou a fração recomendada e não foi justificado, de modo que é impositivo seu ajuste para 1/6 (um sexto).

No que se refere à causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, bem se sabe que ela demanda o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: 1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não se dedicar à atividade criminosa; 4) não integrar organização criminosa.

A folha de antecedentes criminais trazida aos autos demonstra que o réu ostentava condenação definitiva anterior por outro crime de tráfico de drogas e
também respondia a procedimentos pelo mesmo delito.
(Id.
77586493 - Pág. 2-5).

A condição de reincidente, aliás, foi reconhecida na sentença.

Assim sendo,
“a causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi negada ao paciente em virtude da manutenção da agravante da reincidência, por expressa previsão legal, ante o não atendimento do requisito relativo à sua primariedade. [...]
(STJ, AgRg no HC 653.431/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021).

No que concerne à pena de multa, o Enunciado Orientativo n. 33, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, estabelece:

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.

Ocorre que o valor do dia-multa não foi delimitado na sentença.

Assim, diante das parcas informações a respeito da situação financeira do réu, corrijo a omissão e fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos cada (CP, art. 45, § 1º).

De toda sorte, “
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020).

Também não procede o pedido de justiça gratuita.

O pagamento de custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, suspende-se a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

De mais a mais, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A miserabilidade econômico-financeira do condenado assistido pela Defensoria Pública, que implica na impossibilidade de pagamento das custas processuais, exigência expressa do art. 804 do CPP, deve ser verificada pelo juiz da execução penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à execução penal.
(TJ/MT, N.U 0004943-67.2016.8.11.0018, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...]
(TJ/MT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019).

Passo à dosimetria da pena

Pelas razões alhures expostas, apenas a natureza da droga (pasta-base de cocaína) é desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria.

Assim, fixo a pena-base de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na fase intermediária incide a agravante da reincidência, que mantenho na fração de 1/6 (sexto), de modo que encontro a pena intermediária de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, que torno definitiva por inexistirem outras circunstâncias que interfiram na delimitação da reprimenda.

A presença de circunstância judicial desfavorável (natureza da droga), e a reincidência do réu, recomendam preservar o regime fechado para o cumprimento inicial da pena (CP, art. §§ 2º e 3º).

Desse modo,
provejo parcialmente
o recurso interposto por Sebastião Bispo de Oliveira e o absolvo do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, assim como ajusto o acréscimo na primeira fase da dosimetria da pena para 1/6 (um sexto), ficando a reprimenda definitiva redimensionada para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos cada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021